Tribunal: TJDFT
Processo: 0018107-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0018107-98.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 25431922 e id 25623610) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 08/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR